Tribunal: TJDFT
Processo: 0762699-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0762699-97.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO BARROS BEZERRA RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO Trata-se de transação extrajudicial entre as partes, com requerimento de homologação. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo o acordo ID 52166593 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com o consequente trânsito em julgado do feito a partir desta data. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas, conforme já fixado no acórdão ID 51567774. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator